Tribunal: TJPA
Processo: 0038657-39.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038657-39.2008.8.14.0301

APELANTE: VALCILIA LOPES SOARES, CARLOS TEIXEIRA SOARES

APELADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0038657-39.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: VALCILIA LOPES SOARES

ADVOGADO: PEDRO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO: JULIO JORGE PACHECO FARIAS

AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA SOARES

ADVOGADO: PEDRO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO: JULIO JORGE PACHECO FARIAS

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARREDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADA:ONEIDE KATAOKA NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO TABELA PRICE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANATOCISMO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a improcedência da ação revisional de contrato bancário, na qual os recorrentes alegam cobrança excessiva de juros e quitação do débito quando considerados os valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) a possibilidade de revisão do contrato bancário e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) a legalidade da capitalização de juros e do sistema de amortização Tabela Price;
(iii) a existência de onerosidade excessiva que justifique a modificação das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica (Súmula 297 do STJ), mas isso não implica revisão automática dos contratos, devendo-se demonstrar abusividade ou desequilíbrio contratual.

4.

A renegociação de contrato ou confissão de dívida não impede a revisão de eventuais ilegalidades (Súmula 286 do STJ), mas a modificação das cláusulas exige prova de prestações desproporcionais ou fatos supervenientes que tornem a obrigação excessivamente onerosa (art. 6º, V, do CDC).

5.

A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ), sendo suficiente a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar sua incidência (Súmula 541 do STJ).

6.

A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, pois se trata de método de amortização aceito pela jurisprudência, salvo se comprovada a cobrança indevida de juros compostos (AgInt no REsp 1.478.798/PE, STJ).

7.

No caso concreto, a perícia realizada nos autos não demonstrou a ocorrência de anatocismo, limitando-se a comparar os pagamentos efetuados com o valor original do imóvel, sem considerar os aditivos contratuais firmados entre as partes.

8.

A alegação de quitação do débito não foi comprovada, pois os aditivos contratuais previram novos parâmetros para a dívida, incluindo encargos decorrentes da impontualidade dos recorrentes.

9.

A ausência de prova de onerosidade excessiva impede a revisão contratual, não havendo fundamento para afastar a incidência das cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de contratos bancários é possível, mas depende da comprovação de abusividade ou de fato superveniente que torne a obrigação excessivamente onerosa.

2.

A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, e pode ser evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3.

A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, sendo necessária a demonstração concreta de cobrança indevida de juros compostos.

4.

A ausência de prova de onerosidade excessiva impede a modificação das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; CC, art. 171; Lei nº 9.514/97, art. 5º, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmulas 286, 297, 539 e 541.

·

STJ, AgInt no REsp 1.478.798/PE, rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022.

·

STJ, AgInt no REsp 1.827.236/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/06/2022.

·

TJ-SP, Apelação Cível 1006597-59.2023.8.26.0196, rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, j. 09/02/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0038657-39.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: VALCILIA LOPES SOARES

ADVOGADO: PEDRO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO: JULIO JORGE PACHECO FARIAS

AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA SOARES

ADVOGADO: PEDRO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO: JULIO JORGE PACHECO FARIAS

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARREDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADA:ONEIDE KATAOKA NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por

VALCILIA LOPES SOARES
e
CARLOS TEIXEIRA SOARES
, contra a decisão monocrática, de minha lavra, que conheceu e negou provimento à apelação protocolada em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedente a
ação declaratória de quitação de débito,
ajuizada em face de BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, que: 1)

a decisão monocrática desconsiderou a prova pericial, que comprovou a quitação do débito e a cobrança excessiva de juros, contrariando o artigo 371 do Código de Processo Civil (CPC), que exige a devida apreciação das provas constantes dos autos; 2) o contrato de financiamento imobiliário se trata de um contrato de adesão, sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protegem contra cláusulas abusivas e onerosidade excessiva; 3) os juros cobrados pelo banco foram superiores aos limites razoáveis praticados no mercado, conforme demonstrado no laudo pericial, triplicando o valor original do imóvel financiado; 4) o magistrado de primeiro grau e a decisão monocrática da relatora ignoraram o princípio da boa-fé contratual, ao manterem cláusulas abusivas em benefício exclusivo do banco; 5) o STJ possui jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de revisão de contratos bancários que contenham cláusulas abusivas, inclusive em contratos renegociados ou já quitados, conforme Súmula 286 do STJ; 6) o laudo pericial realizado nos autos é claro ao indicar que os agravantes pagaram valores muito superiores ao montante financiado, devendo ser reconhecida a quitação do débito e determinada a devolução dos valores pagos em excesso.

Nesta perspectiva argumentativa, pleiteia o
provimento do Agravo Interno
, para que seja: 1) reformada a decisão monocrática e reconhecida a quitação do imóvel financiado; 2) determinada aa baixa da restrição bancária no Cartório de Registro de Imóveis; 3)

o Banco recorrido condenado ao pagamento da diferença entre o valor financiado e o que foi efetivamente pago pelos agravantes, devidamente atualizado com juros e correção monetária, bem como das custas processuais e honorários advocatícios pelo banco agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 18.472.268).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0038657-39.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: VALCILIA LOPES SOARES

ADVOGADO: PEDRO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO: JULIO JORGE PACHECO FARIAS

AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA SOARES

ADVOGADO: PEDRO BATISTA DE LIMA

ADVOGADO: JULIO JORGE PACHECO FARIAS

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARREDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADA:ONEIDE KATAOKA NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), razão pela qual se conhece do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar, para melhor análise, entendo adequado, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrever o
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)

O recurso é adequado e tempestivo, ostentando os demais requisitos de admissibilidade recursal, dele conheço nos seguintes termos:

De início afianço que a instituição financeira recorrida, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei nº 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete da súmula nº 297: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa, por si, no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo contratante.

No caso dos autos – de acordo com a própria contestação –, “O Banco requerido financiou a aquisição do Apartamento n.º 1701, do Edifício ‘Monte Fuji’, situado na Avenida Alcindo Cacela, nº 1924, Bairro de Nazaré, Belém/PA, em favor dos Requerentes, firmando com os mesmos o contrato de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças sob o nº 392.520-5”.

Importante consignar, no ponto, que “as prestações foram reajustadas consoante o contrato pactuado e dentro da maior legalidade”.

À contestação foram juntadas cópias do instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças (PJe ID nº 922.247 – p. 04/09); instrumento particular de aditamento (PJe ID nº 922.247 – p. 14/16); e instrumento particular de re-ratificação, consolidação e confissão de dívida, decorrente de mútuo com garantia hipotecaria e outras avenças (PJe ID nº 922.248).

Por relevante e por incorporar em sua redação o histórico do contrato principal, transcrevo as cláusulas do instrumento particular de re-ratificação, consolidação e confissão de dívida, decorrente de mútuo com garantia hipotecaria e outras avenças (PJe ID nº 922.248):

“CLAUSULA PRIMEIRA: -

Em 09/07/91, através do Instrumento Particular de Compra e Venda, Mutuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avencas, o Credor abriu ao (a,s) Devedor (a,es,s) um credito no valor de CR$ 32.019.454,10 para possibilitar-lhe(a) a aquisição do apartamento no. 1701 situado a Av. Alcindo Cacela no. 1.912/1924, 17º andar, Edifício ‘Monte Fuji’, Bairro de Nazaré, Município e Comarca de Belém/, Estado do Para.

CLAUSULA SEGUNDA:-

Em garantia do integral cumprimento das obrigações oriundas do contrato mencionado na clausula primeira retro, o(a,s) Devedor(a,es,s) deu(ram) ao Credor, em primeira, única e especial hipoteca, sem concorrência, o imóvel acima mencionado, com todas as acessões, melhoramentos e benfeitorias, que nele existam ou venham ser feitas ou incorporadas, conforme registro 02 feito em 26/08/91 na matricula no. 392, do Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Oficio da Comarca de Belém, Estado do Para.

PARÁGRAFO UNICO: -

O imóvel acima mencionado foi havido pelo(a,s) Devedor (a, es,s) por forca do registro , 00. 01, na matricula no. 392, feito(s) em 26/08/91, Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício da Comarca de Belém, Estado do Para.

CLAUSULA TERCEIRA; -

O contrato inicial celebrado em 09/07/1991, previu um mutuo no valor de Cr$ 32.019.454,10, que o(a,s) Devedor(es,a,s) reembolsaria(m) corrigido monetariamente em 180 prestações mensais e consecutivas, calculadas pelo Sistema de Amortização Tabela Price nominal e TP, taxa de remuneração efetiva de 16,67% a.a. e 18,008 a.a., que e composta da taxa de juros nominal e efetiva de 10,00% a.a. e 10,478 e da comissão de concessão de credito nominal e efetiva de 6,678 a.a, e 6,888 a.a., taxa essa também aplicada sobre saldo devedor previamente atualizado, sendo que já foram pagas 49 prestações. MICROFILMADO CLAUSULA QUARTA: -

Em virtude das amortizações feitas e das correções monetárias havidas, a dívida do(a,s) Devedor(a, es,s) atinge nesta data a importância de R$ 148.827,57. CLAUSULA QUINTA:- Sucede entretanto, que o(a,s) devedor (a,es, s) não pagou(aram a(s) prestação (oes) mensal (1s) vencida (a) em 09/09/95 sendo que a somatória de acrescido(s) de indexação, juros contratuais mora, atinge nesta data a importância de R$ 10. 768,87.

CLAUSULA SEXTA: -

Atendendo solicitação do(a,s) devedor(a,es,s) o credor concordou em incorporar ao saldo devedor mencionado na clausula quarta retro a importância de R$ 10.768,87, referente a(s) prestação(oes) vencida(s) em 09/09/95 a 09/12/95, acrescida(s) de correção monetária, juros contratuais e morar em virtude do que o total do debito passou a perfazer R$ 159,596,44, que o (a, s) devedor (a,es,s) confessa(m) expressamente dever, e se compromete(m) a pagar ao credor nas condições mencionadas na clausula oitava.

CLAUSULA SETIMA: -

Ainda atendendo solicitação do(a,s) devedor(a,es,s) o credor concordou em reduzir o valor da prestação, assim como os prêmios de seguro de morte/invalidez permanente e danos físicos o imóvel, que o(a,s) devedor (a,es,s) confessa(m) expressamente se compromete(m) a pagar ao credor nas condições a seguir mencionadas.

CLAUSULA OITAVA:-

Em virtude do disposto acima o(a,s) Devedor(a,es,s) obriga(m)-se a reembolsar a dívida ora confessada em 127 prestações mensais consecutivas, calculadas pelo Sistema de Amortização Tabela Price - TP, a taxa de remuneração nominal e efetiva de 16,678 a.a. e 18,00% e composta juros nominal e efetiva de 16,67% a.a. e 18,00% ara. e da comissão de concessão de crédito nominal e efetiva 0,00% a.a. e 0,00% a.a., taxa essa também aplicada mensalmente sobre o saldo devedor, previamente atualizado, vencendo-se a primeira no dia 09/01/96, correspondendo a primeira delas nesta data ao valor de R$ 2.145,73.

PARAGRADO UNICO: -

Juntamente com prestações mensais, o(a,s) Devedor(a,es,s) pagara(ao) os prêmios seguro de morte/invalidez permanente e danos físicos no imóvel no valor de R$ 255,79, estipulados pelo credor na forma e condições constantes da apólice respectiva, sendo o encargo mensal resultante da soma da prestação contratual e dos acessórios a que se refere este parágrafo, corresponde, nesta data, ao valor de R$ 2.401,52.

CLAUSULA NONA:-

As prestações de amortização e juros serão reajustados da forma estabelecida no contrato celebrado em 09/07/91.

CLAUSULA DECIMA: -

As partes contratantes ratificam expressamente todos os demais termos, clausulas e condições do contrato celebrado em 09707/91que não tenham sido modificados pelo presente instrumento, ficando claro que tudo o que ora se avençou integra o para todos os fins e efeitos de direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: -

Fica o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóvel Competente autorizado a proceder a todos os atos decorrentes deste instrumento.

E.T. Para constar que esta sendo antecipada a data fim do aditivo do Plano Gradiente assinado em 09/04/93, de 09/04/98, para 09/12/95.

(...)”.

Pois bem.

Um dos princípios que regem o direito contratual é o da obrigatoriedade da convenção (“pacta sunt servanda”).

Este rigorismo, no entanto, já foi abrandado pela jurisprudência, a qual firmou entendimento de que é possível a revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida.

Neste sentido, é a súmula nº 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: "a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores".

Esta possibilidade de revisão do contrato e de modificação de suas cláusulas implica na relativização do princípio de que "pacta sunt servanda" , mas apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes, mantendo-se, sempre que possível, a relação jurídica.

Tal relativização só ocorre, porém, nos casos de comprovada abusividade, em que as cláusulas contratuais estabeleçam prestações desproporcionais, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança das relações contratuais.

Assim, as circunstâncias que autorizam a modificação do contrato devem ser excepcionais ou extraordinárias e imprevisíveis, que acarretem excessiva onerosidade, impedindo o cumprimento da prestação.

Neste contexto, é possível, no nosso ordenamento jurídico, a revisão de contratos diante da alegação de existência de abusividades, sobretudo pela aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos de seu artigo 6º, inciso V, a que dispõe:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)

Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

(...)” Destaquei.

Tal revisão não importa em violação do ato jurídico perfeito, pois objetiva extirpar cláusulas ilegais, de modo que a presente ação é adequada para tal fim.

Na hipótese, conforme destacado no relatório, os recorrentes afirmam a ocorrência de cobrança de juros exorbitantes com base na conclusão do laudo pericial, no sentido de que “os pagamentos feitos pelos autores, em todas as hipóteses consideradas ultrapassaram o valor referente à parte financiada do imóvel, conforme demonstrado no quesito 8”.

Destaco, por oportuno, que a despeito de o Banco Bradesco S/A ter contestado o laudo pericial (PJe ID nº 922.256 – p. 01/10), afirmando que a referida prova técnica não considerou:
1)
a força obrigatória e vinculante dos contratos;
2)
os juros contratuais aplicáveis ao caso; e
3)
a legalidade da “TR” –, o estudo foi homologado (PJe ID nº 922.256 – p. 12), não havendo notícias, nos autos, de que houve a interposição de recurso.

Impende destacar, por relevante que, “quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão” (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 20/04/2017).

Dito isto, afianço que, no caso dos autos, a despeito da conclusão do laudo pericial – no sentido de que “os pagamentos feitos pelos autores (...) ultrapassa o valor referente à parte financiada do imóvel” –, o estudo técnico não fez qualquer avaliação acerca da ocorrência de anatocismo.

Em verdade, o estudo se limitou a comparar o percentual originalmente financiado, os pagamentos realizados, sem considerar, contudo, os termos aditivos e confissões de dívida, com o valor venal do bem dado em garantia.

De mais a mais, a Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário (e não Sistema Financeiro da Habitação, como alegaram os recorrentes), institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, autoriza eventual pacto de capitalização de juros, a teor do disposto no seu artigo 5º, inciso III, a seguir transcrito:

“
Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”. (destaquei).

E estabelece o § 2º do referido artigo: "As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI".

Nenhuma abusividade há na forma eleita no contrato para atualização do saldo devedor através da "Tabela Price".

Este método é reconhecidamente regular e não configura, por si só, anatocismo ou juros compostos, circunstância que deveria ser objeto do laudo pericial, mas não constou nos quesitos apresentados pelas partes .

Ele não se confunde com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do valor da prestação.

Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: "pelo sistema da ‘Tabela Price’, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento" (Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág. 143).

Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros, tendo por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de resíduo, observada ainda nos cálculos a atualização monetária.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SFH. TABELA PRICE. 1. Fundamentadamente decididas as questões apresentadas ao Tribunal de origem, não há como reconhecer omissão no acórdão recorrido. O prequestionamento que se espera é da matéria e não do dispositivo legal tido como malferido. 2. A falta de impugnação de fundamento autônomo do julgado atrai a Súmula 283/STF.
3. Segundo iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.
Esta deverá ser analisada caso a caso, aferição que, por isso mesmo, não se submete ao crivo do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 – destaquei).

.............................................................................................................

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. ‘A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros’ (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).
2. O STJ firmou entendimento de que a ‘análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ’ (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/12/2014, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe de 2/2/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.827.236/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022 – grifei).

.............................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. I. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedido do autor de afastamento da cobrança de comissão de permanência não conhecido, uma vez que tal requerimento não foi aduzido na inicial e, por isso, não foi apreciado pelo juízo a quo, tratando-se de inovação recursal. II. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO. O pedido genérico de revisão de todos os contratos firmados não é suficiente, pois levaria à revisão de ofício, o que é vedado ao julgador, nos termos da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça. III. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de ação revisional, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no artigo 205, caput, do CC/2002, ou seja, dez anos. Apelo do autor parcialmente provido, no ponto. IV. JUROS REMUNERATÓRIOS. Não há limitação da taxa de juros remuneratórios, desde que estes não ultrapassem demasiadamente a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para a operação, conforme orientação pacifica das Cortes Superior e Extraordinária. V. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. Viável a capitalização mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.
VI. TABEÇA PRICE. O uso da Tabela Price, não se confunde com anatocismo, pois a sua utilização significa tão somente que os juros serão amortizados antes do principal. Para o reconhecimento da abusividade na avença, é imprescindível a comprovação da incidência de juros sobre juros, o que não restou demonstrado.
VII. TARIFAS BANCÁRIAS. O contrato foi firmado na vigência da resolução nº 3.518/2007 do BACEN, que passou a vedar tão-somente a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC). VIII. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Nos termos da Orientação firmada nos autos do REsp 1.061.530/RS, para a descaracterização da mora se exige o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade do contrato. IX. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO. Permitida em havendo cobrança de parcelas indevidas. X. CADASTROS RESTRITIVOS. Havendo reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, não há falar em direito do credor à inscrição em cadastro restritivo até que seja refeito o cálculo e o autor seja intimado para efetuar o pagamento. XI. HONORÁRIOS RECURSAIS. A fixação do valor dos honorários sucumbenciais, no caso concreto, nos termos do § 8º, está de acordo com as orientações do artigo 85 do CPC, mormente porque, no caso, a fixação sobre o valor da causa (alçada) corresponderia a quantia menor. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHE-CIDA.APELO DO RÉU DESPROVIDO.UNÂNIME”. (TJ-RS - AC: 70081043077 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019 – destaquei).

No caso dos autos, muito embora os apelantes afirmem na petição inicial e no apelo a quitação do débito quando considerado o valor financiado e os pagamentos até então realizados,
não há evidência de que tenha ocorrido desequilíbrio entre as obrigações contratuais, quando considerados os instrumentos particulares que aditaram o contrato originário.

Tem-se assim
que não há onerosidade excessiva, a significar desequilíbrio econômico do contrato posterior à sua formação, derivada de argumentado acontecimento imprevisível e extraordinário capaz de alterar a situação de fato existente à época da formação dos ajustes e reajustes.

Nessa quadra,
a sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos
.”.

Pois bem.

A despeito da irresignação dos recorrentes, não evidencio dos autos, mesmo quando considerada a perícia técnica, qualquer prova de que há excesso na cobrança e consequentemente declaração de quitação do débito.

Digo isso pois, conforme destaquei na decisão recorrida, a perícia teve como parâmetro o valor do imóvel à época da confecção do laudo, sem considerar os diversos aditivos contratuais, em especial o instrumento particular de re-ratificação, consolidação e confissão de dívida, decorrente de mútuo com garantia hipotecaria e outras avenças (PJe ID nº 92.248), no qual as partes redefiniram os parâmetros do débito, mas não com base na compra e venda originária, mas considerando o montante do débito decorrente da impontualidade no pagamento das mensalidades.

Por oportuno, destaca-se que não se vislumbra qualquer macula que eive de nulidade do referido instrumento particular, tendo em vista que a demonstração de que o pacto tenha se dado mediante manifestação viciada de vontade por meio de erro, dolo, coação, lesão, fraude (art. 171 , CC), depende de prova que não se desincumbiu a parte agravante.

Outrossim, relativamente à capitalização de juros impugnada, imperioso recordar-se a incidência das seguintes Súmulas do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

.............................................................................................................

"Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso concreto, a própria taxa de juros remuneratórios anual estipulada deixa evidente a incidência da objetada capitalização, legítima, pois, à luz da teoria do duodécuplo, consoante a mencionada Súmula 541 do STJ:

“O contrato inicial celebrado em 09/07/1991, previu um mutuo no valor de Cr$ 32.019.454,10, que o(a,s) Devedor (es, a, s) reembolsaria (m) corrigido monetariamente em 180 prestações mensais e consecutivas, calculadas pelo Sistema de Amortização Tabela Price, - TP, a taxa de remuneração nominal e efetiva de 16,67% a.a. e 18,00% a.a., que composta da taxa de juros nominal e efetiva de 10,00% a.a. e 10,47% a.a., e de comissão de concessão de credito nominal e efetiva de 6,67% a.a. e 6,88% a.a., taxa essa também aplicada sobre o saldo devedor previamente atualizado, sendo que já foram pagas 49 prestações”
(PJe ID nº 922.248 – p. 02)
.

Desse modo, incongruente se mostra a discussão acerca da não incidência de juros compostos e da abusividade na adoção da já consagrada Tabela Price para o cálculo de amortização dos juros, cuja taxa, repise-se, foi prevista de forma clara e expressa, na esteira, pois, da jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNATÓRIA DE VALORES - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência do autor. JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade - Inocorrência - Juros remuneratórios expressamente contratados e em percentual compatível com a taxa média de juros divulgada pelo Bacen para a mesma modalidade contratual e período - Circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado que, ademais, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Taxa de juros remuneratórios estipulada em percentual que deixa evidente a capitalização de juros - Teoria do duodécuplo - Abusividade não verificada - Incidência das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. TABELA PRICE - Discussão sobre utilização da tabela Price - Descabimento - Método de amortização que não enseja abusividade - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios contratados - Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária sucumbencial que, tendo sido regularmente fixada com base no valor atribuído à ação (Art. 85 § 2º, CPC), não merece reparo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006597-59.2023.8.26.0196 Franca, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024).

Neste contexto, como destacado no ato agravado,
“muito embora os apelantes afirmem na petição inicial e no apelo a quitação do débito quando considerado o valor financiado e os pagamentos até então realizados,
não há evidência de que tenha ocorrido desequilíbrio entre as obrigações contratuais, quando considerados os instrumentos particulares que aditaram o contrato originário”.

Por esta razão,
“tem-se assim
que não há onerosidade excessiva, a significar desequilíbrio econômico do contrato posterior à sua formação, derivada de argumentado acontecimento imprevisível e extraordinário capaz de alterar a situação de fato existente à época da formação dos ajustes e reajustes”.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025